Tribunal: TJSP
Processo: 2220376-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AAÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu pedido de execução invertida. Em sede de cognição sumária, aparenta inegável acerto a decisão de primeiro grau que indeferiu o requerido pela agravante. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública que deve observar o contido no artigo 534, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AAÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu pedido de execução invertida. Em sede de cognição sumária, aparenta inegável acerto a decisão de primeiro grau que indeferiu o requerido pela agravante. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública que deve observar o contido no artigo 534, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220376-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
GISELE DE PAULA IVO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220376-91.2020.8.26.0000 -Voto no 22702
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220376-91.2020.8.26.0000
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Agravante: GISELE DE PAULA IVO
Agravado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) da causa: LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO
Voto no 22702/dig.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AAÇÃO
ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão
que
indeferiu
pedido
de
execução
invertida. Em sede de cognição sumária, aparenta
inegável acerto a decisão de primeiro grau que
indeferiu
o
requerido
pela
agravante.
Cumprimento de sentença em face da Fazenda
Pública que deve observar o contido no artigo
534, do Código de Processo Civil. Decisão
mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Gisele de Paula Ivo, contra decisão que, proferida
nos
autos
do
cumprimento
de
sentença
(0003950-56.2020.8.26.0506)
negou
pedido
de
execução
invertida e manifestação do Estado quanto aos honorários de
sucumbência fixados nos autos principais.
Aduz a agravante, em síntese, que na
hipótese dos autos, diante das nuances do caso, do tempo
decorrido, por ser beneficiária da justiça gratuita e pelo Estado
contar com toda estrutura, a elaboração dos cálculos deve ser
apresentada pela Fazenda Pública, com vistas a garantir uma
maior efetividade na execução do credor. Aduz ainda que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220376-91.2020.8.26.0000 -Voto no 22702
3
nenhum risco de haver tumulto processual com a intimação do
Estado para que se manifestar sobre a atualização referente os
honorários a título de sucumbência, pois a verba honorária
pretendida já transitou em julgado, não cabendo mais discussão,
ficando somente a questão de sua atualização.
Assim, requer o provimento do recurso
para o fim de que seja determinada a execução invertida,
devendo o Estado apresentar os cálculos dos valores devido à
agravante, após a implantação da alteração da categoria “F”
juntamente com a planilha e espelho de seus vencimentos, bem
como determinar que o Estado se manifeste sobre os cálculos
dos valores a título de honorários de sucumbência.
Processado
o
recurso
sem
nenhuma
atribuição às hipóteses do artigo 1.019, inciso I, do novo Código
de Processo Civil, decorreu in albis o prazo para apresentação
de resposta (fl. 69).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O douto magistrado fundamentou sua
decisão nos seguintes termos:
“(...) Indefiro o pedido de execução invertida, uma vez que cabe
à requerente apresentar demonstrativo discriminado e atualizado
do crédito, nos termos do art. 534 do Código de Processo Civil”.
Aditou a agravante a inicial do agravo de
instrumento (fls. 57/58), requerendo a fixação de multa diária em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220376-91.2020.8.26.0000 -Voto no 22702
4
razão da inércia da agravada, uma vez que aguarda o
cumprimento do incidente, iniciado em fevereiro de 2020.
Às fls. 65 a agravante trouxe a informação
de que, em 11/10/2020, o Juízo proferiu a seguinte decisão:
“Diante das petições de fls. 89 e 102/103 e da certidão de
fls. 106, intime-se novamente a Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, pelo Portal Eletrônico, para que, no prazo de
5 (cinco) dias, proceda ao apostilamento da obrigação de
fazer imposta na sentença (fls. 09/13) e confirmada pelo v.
acórdão (fls. 14/27), que declarou a nulidade do ato de
dispensa consubstanciado na Portaria no 00429/2007 e
reconheceu o direito da requerente Gisele de Paula Ivo ao
quanto disposto no art. 2o e §§2o e 3o, da Lei Complementar
no 1.010/07 e disposto na LCE no 1.093/2009, Disposições
Transitórias,
sem
prejuízo
das
demais
obrigações
determinadas na decisão de fls. 82/83, sob pena de
aplicação de multa diária pelo descumprimento, no valor
de R$ 300,00 (limitada inicialmente a R$10.000,00) e
instauração de investigação penal para apuração de
crime de desobediência”.
Da leitura do pleito e da decisão
recorrida constata-se que a d. magistrada vem conduzindo a lide
de maneira segura e cautelosa, conforme se verifica nas últimas
decisões prolatadas.
Assim, em que pesem as alegações da
agravante, não é caso de se acolher o pedido formulado no
tocante à execução invertida, uma vez que aparenta inegável
acerto a decisão de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220376-91.2020.8.26.0000 -Voto no 22702
5
Isso porque, sobre o cumprimento de
sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar
quantia certa pela Fazenda Pública, o artigo 534 do Código de
Processo Civil dispõe:
“Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda
Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:
I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
exequente;
II - o índice de correção monetária adotado;
III - os juros aplicados e as respectivas taxas;
IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção
monetária utilizados;
V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;
VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios
realizados.”
Este Relator coaduna com o entendimento
explanado pelo Ministro Dias Toffoli no referido julgado que
propôs ao Plenário que ficasse expressamente consignado que,
“por data da realização dos cálculos de liquidação, se entenderá
a data do início do procedimento executivo, aquela na qual, nos
moldes do mencionado art. 534 do CPC, o credor requer o
cumprimento de sentença e apresenta a memória de cálculo
atualizada”.
Como se vê, o ônus de apresentar a
memória de cálculo é do credor.
Nesse sentido, confiram-se precedentes
desta E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220376-91.2020.8.26.0000 -Voto no 22702
6
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Acidente
do
Trabalho
-
Cumprimento de sentença - Decisão que determinou ao INSS a
apresentação dos cálculos, observados os parâmetros fixados -
Impossibilidade - Ônus que pertence ao credor - Mera faculdade
do
ente
autárquico
-
RECURSO
PROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento no 2091169-39.2020.8.26.0000, Rel. Des. Marco
Pelegrini, j. em 24 de julho de 2020).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
-
EXECUÇÃO
INVERTIDA
INEXIGIBILIDADE
DIREITO
SUBJETIVO
DO
EXECUTADO
CÁLCULO
DE
ATUALIZAÇÃO DA PARTE LÍQUIDA - LIQUIDAÇÃO DE LUCROS
CESSANTES ÔNUS DO EXECUTADO 1. Recurso de agravo de
instrumento interposto em face de decisão negou pedido
formulado pelo exequente, ora agravante, para determinar ao
município executado a apresentação do cálculo da parte líquida e
dos elementos para liquidação dos lucros cessantes. 2. A
execução invertida, que opera mediante o adiantamento do
cálculo e da quitação da dívida pelo devedor de obrigação de
pagar quantia certa, não é direito subjetivo do exequente, mas
sim do executado que pode optar por se valer deste expediente a
fim de evitar as penalidades da fase executiva. 3. A liquidação
de sentença de quantia certa é feita mediante a simples
apresentação dos cálculos de atualização e dos acréscimos
patrimoniais pelo exequente. No caso dos autos a agravante não
cuidou de demonstrar quaisquer óbices à realização deste
cálculo que, pela lei é sua atribuição processual. 4. A liquidação
dos lucros cessantes deve ser feita em diante atividade cognitiva
em autos apartados, caso necessário, oportunidade na qual a
agravante, credora, tem as melhores condições de apresentar os
elementos fáticos para tanto. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento no
2146355-47.2020.8.26.0000, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j.
em 10 de agosto de 2020).
Desse
modo,
não
vislumbrada
a
verossimilhança das alegações da agravante, de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220376-91.2020.8.26.0000 -Voto no 22702
7
manutenção dos termos da r. decisão recorrida tal como
proferidos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator